Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704116-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS, ESPÓLIO DE RICARDO BARCELLOS CORREA AGRAVADO: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS e ESPÓLIO DE RICARDO BARCELLOS CORREA contra a r. decisão de ID 82741094 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo de origem que indeferiu o pedido liminar de imissão de posse no imóvel. Nesta instância recursal, esta Relatoria manteve o indeferimento do pedido liminar nos termos da decisão de ID 23322348. Na petição de ID 25287792, a parte agravante requer a desistência do recurso pela perda do objeto. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Quanto ao pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. A má-fé processual, a qual não pode ser presumida, deve ser reconhecida nos casos em que sejam ultrapassados limites do direito do livre exercício do direito de ação. Desta forma, para que haja a identificação da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação inequívoca do intuito de prejudicar a parte adversa, o que não ocorreu no caso dos autos. Com efeito, a interposição de recurso não configura litigância de má-fé, ou oposição de resistência injustificada, mas mero exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Sem honorários recursais, eis que incabíveis em sede de agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator